Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729701-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maçangana Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME em face da r. decisão (ID 49273760) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Cleber Pereira dos Santos, rejeitou a impugnação manejada pela Agravante. Alega, em resumo, que deve ser reconhecida a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. Destaca que há mais de vinte anos é sediada no Setor Comercial Sul, Quadra 07, Bloco G, parte “A”, Edifício Baracat, Sala 707, endereço que consta do ato constitutivo da empresa e do registro junto à Receita Federal. Pontua que, a despeito disso, a citação considerada válida pelo d. Juízo a quo foi realizada em endereço que não admite ser o da empresa e que o respectivo aviso de recebimento foi assinado por pessoa que desconhece. Argumenta que ao decidir com base em alegações e provas unilaterais da parte Agravada, sem que fosse permitida à Recorrente a possibilidade de manifestação, o d. Juízo de origem deixou de observar a garantia constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CR/88), bem como as normas correlatas previstas na lei processual civil (arts. 7o, 9o e 10 do CPC/15). Esclarece que a empresa denominada “Cristo Rei” funciona no mesmo endereço em que a Agravante é sediada, o que poderia ter sido demonstrado, caso lhe tivesse sido disponibilizada oportunidade de refutar as alegações da parte Agravada. Requer a antecipação da tutela para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Preliminarmente à apreciação do pleito liminar, esta Relatoria requereu que o d. Juízo a quo prestasse informações sobre o cumprimento da diligência de intimação da empresa Agravante para pagamento do débito, realizada por meio de correspondência enviada ao mesmo endereço em que foi efetivada a questionada citação (ID 49361427). Em resposta, o d. Juízo esclareceu que, mediante consulta ao código de rastreamento, obteve a informação de que a correspondência foi entregue. Noticiou, ainda, ser inviável identificar o recebedor da intimação, pois o aviso de recebimento não foi juntado aos autos pelos Correios (IDs. 49405708 e 49405859). A parte Agravante apresentou petição (ID 49418622), reiterando as razões expostas e requerendo o deferimento da antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai dos autos, a correspondência de citação foi recebida no endereço indicado pela parte Agravada, SHIN CA 1 Bloco A Sala 361 Lago Norte (ID 49273766, fl. 12, 32 e 35), situação que se repetiu, segundo informações prestadas pelo d. Juízo a quo, em relação à carta de intimação para pagamento da dívida executada (IDs. 49405708 e 49405859). A Agravante, contudo, demonstra, com a juntada do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e da Alteração Contratual da Empresa, – documentos que seriam de fácil obtenção pelo Agravado – que é sediada no SCS Quadra 01 Bloco G no 30 Sala 707, parte A (ID 49273767, fls. 80/85), local que, em nenhum momento, foi indicado para citação da pessoa jurídica. Registre-se que, por ocasião da tentativa de intimação do sócio administrador da empresa Agravante no endereço localizado no Lago Norte, foi certificado pelo Oficial de Justiça, verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao CA 1 LOTA A BLOCO A-DECK NORTE SALA 361 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTE BRASÍLIA-DF CEP 71503-501, nos dias 13.06.23, às 10h28, 20.06.23, às 12h45 e 12.07.23, às 09h05 e lá estando, encontrei a Sala 361 sempre fechada. Na portaria do edifício, fui informada pelos funcionários Letícia Moraes, Jaqueline Moreira e Douglas Alves, que o intimando pouco é visto entrando no prédio e que na sala indicada, que é um consultório de odontologia, não permanece sequer um auxiliar ou secretário. Assim sendo, NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES, 361.135.906-82. Em face do exposto, devolvo o presente ao cartório do feito.” (ID 49273765, fl. 78) (grifou-se) Ressalte-se haver nos autos a informação de que o sócio administrador da empresa Agravante, Cairo José Valente Fernandes, se qualifica como cirurgião dentista (ID 49273765, fls. 25 e 35). Em breve pesquisa na internet, foi possível obter resultados que o indicam ser também sócio na Odontologia Cairo Valente, cuja razão social é Centro Clínico de Ortodontia e Endodontia de BSB Ltda, inscrito no CNPJ no 01.646.199/0001-92 e com endereço no SHIN CA 01 Lote A Bloco A, Sala 361, CEP 71.503-501 (https://www.econodata.com.br/contato/cairo-jose-valente-fernandes-737553482301ee8266b35de1a2cfa26c) e (https:// solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp). Esses elementos, a priori, embora vinculem o sócio administrador da Agravante ao endereço do Lago Norte em que houve a citação e posterior intimação para pagamento da dívida executada, não confirmam que a sede da referida empresa realmente seja naquele local, o que poderia trazer dúvida sobre a validade da citação no processo de conhecimento, ainda que se considere que os documentos até o momento carreados aos autos não demonstram de forma inconteste que Maçangana Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME funcione efetivamente no mesmo endereço da empresa “Cristo Rei”. Nesse cenário de incerteza, afigura-se prudente, com base no poder geral de cautela, que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até que o presente recurso, devidamente instruído, seja levado à julgamento perante o Colegiado. Destaque-se haver periculum in mora em favor da Agravante, que pode ter bens penhorados no curso do cumprimento de sentença antes de um juízo definitivo sobre a validade da citação no processo de conhecimento. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator